Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-41.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005747-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA MARIANE MARAFIGA - CPF: 046.433.161-79 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que os boletos pagos pela embargada sejam emitidos pelo agente financeiro, se o reajuste questionado é implementado pela instituição de Ensino Superior e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, não há falar em incompetência da Justiça Estadual, para processar e julgar o feito.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005747-41.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

EMBARGADA:

J
ESSICA MARIANE MARAFIGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id
137509191) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela mesma, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em todos seus termos.

A embargante, inicialmente, suscita a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do presente feito, afirmando ser a Justiça Federal competente para tanto, ante a necessária inclusão da União, FNDE e Agente Financeiro no polo passivo desta ação, por interesse nodal no resultado, razão pela qual pugna pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o
decisum
é omisso, ao argumento de que não foram analisadas as documentações que comprovam que a dívida é existente e que desde 2015/2 houve orientação do próprio FNDE para que a IES realizasse a cobrança, com previsão expressa em Contrato de Financiamento e também no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Afirma que
“se o estudante beneficiário no percentual de 100% do FIES não teve o financiamento do valor integral praticado pela semestralidade, tal fato ocorreu por culpa da IES recorrente que falhou em prestar informações aos alunos previamente sobre o custo do curso para que houvesse a liberação do crédito de financiamento, bem como que o valor da mensalidade não poderia ser maior do que delimitado pelo FNDE”
(sic).

Afiança que
“o Agente Operador (FNDE) implementou esses parâmetros de valores mínimos e máximos no seu sistema, sendo que qualquer tentativa de inserir o valor real da mensalidade praticada conforme Termo de Participação seria impedida, ou seja, trava sistêmica. No que tange à diferença correspondente ao saldo remanescente do valor das semestralidades escolares não financiados pelo FIES”
(sic).

Defende a necessidade de reforma do
decisum
, porque não houve prática de atos eivados de ilegalidade praticado pela apelante/embargante, motivo pela qual entende que deve ser reconhecida como legítima a cobrança da diferença da mensalidade escolar não abarcada no Contrato FIES.

Sustenta, ainda, haver contradição no
decisum
no que tange a manutenção da condenação em danos morais, e justifica sua pretensão no fato de que não houve a violação dos direitos da personalidade nem prova nos autos de quaisquer danos sofridos pelo aluno, tampouco que foi impedido na realização de atividades pedagógicas ou quaisquer outras penalidades, bem como que os fatos se caracterizam como mero dissabor.

Requer, ademais, o prequestionamento de dispositivos legais, notadamente a violação ao Art. 5º, XXXVI, LV, LIV, da CF/88, Art. 22, XXIV da CF/88, § 3º do art. 1º da Lei nº 9.870/99, Art. 5º da Lei 9.870/99, art.170, IV, § único da CF/88, art. 4º da Lei n. 10.260/2001
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para reconhecer a matéria de ordem pública especificamente quanto à incompetência da justiça comum para processar e julgar a presente ação, e no mérito, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no Id
140074157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES –
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS

– MÉRITO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA – DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação”
(TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

“(...) a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova oral, quando se verifica que a referida prova não se mostra necessária para o deslinde do feito.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Verificado no caso concreto que parte a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna
.”

Inconformada, a embargante suscita a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, pleiteando, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem razão a embargante, isso porque, conforme a própria parte embargada destaca em sua exordial, o que se discute no presente caso é o reajuste implementado pela instituição de Ensino, que resultou no aumento do valor da coparticipação da semestralidade, ou seja, do valor que é pago pela estudante e não pelo agente financiador.

Desse modo, ainda que os boletos pagos pela embargada sejam emitidos pelo agente financeiro, o reajuste questionado é implementado pela IES e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, razão pela qual não há falar-se em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – CURSO DE MEDICINA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES –

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –

REJEIÇÃO –REAJUSTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) NA COPARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE –

PEDIDO DE SUSPENSÃO – CABIMENTO – IMPLEMENTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE ANTES DO PRAZO MÍNIMO DE UM ANO PREVISTO NA LEI 9.870/99 – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA FORMA DE REAJUSTE DOS VALORES – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL ANUAL OU SEMESTRAL NA PROPORÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS A TÍTULO DE PESSOAL E DE CUSTEIO, COMPROVADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO, A QUAL SERÁ EDITADA EM ATO DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 1º, § 3º DA LEI Nº 9.870/99 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que os boletos pagos pela agravante sejam emitidos pelo agente financeiro, se o reajuste questionado é implementado pela Instituição de Ensino Superior e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, não há falar-se em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso.

Evidenciado, prima facie, a não observância do prazo de um ano estabelecido pelo artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.870/99, há de ser reformada a decisão singular, a fim de suspender o reajuste implementado na coparticipação da agravante no início do segundo semestre de curso, mantendo o valor contratado até o final do semestre 2020/1.

Não prospera a pretensão recursal no tocante ao pedido para que seja impedida a variação do valor da semestralidade enquanto não estiver consignado no contrato a forma de reajuste dos valores pois, conforme prevê a Lei nº 9.870/99, artigo 1º, §§ 1º e 3º, a instituição de ensino poderá reajustar o valor total anual ou semestral na proporção da variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha, a qual será editada em ato do Poder Executivo.”
(N.U 1010115-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Também argumenta a existência de omissão no acórdão, sob a justificativa de que não foram analisadas as documentações que comprovam que a dívida é existente e que desde 2015/2 houve orientação do próprio FNDE para que a IES realizasse a cobrança, com previsão expressa em Contrato de Financiamento e também no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Sustenta, ainda, que há contradição no que toca a manutenção da condenação em danos morais, na medida em que não comprovada a violação aos direitos da personalidade da embargada e que, no máximo, se trata de mero dissabor.

Em que pese os argumentos lançados nos aclaratórios, estes
não merecem acolhimento, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

No caso, pelo que se observa dos autos, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos, ao contrário, analisou todas as alegações lançadas no recurso, e para corroborar e evitar repetição, convém transcrever trecho do voto embargado:

“(...)
Extrai-se
dos autos que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida/apelante, cursando a graduação de Medicina, iniciando seus estudos no primeiro semestre do ano 2014, mediante obtenção de recursos pelo FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Por conta desse contrato, firmado em janeiro de 2014 (Id 124113172), estabeleceu-se o financiamento na ordem de 100% e duração de 12 (doze) semestres, porém, alega que quando compareceu na sede da instituição de ensino para efetuar sua rematrícula para o período 1/2019, a ré negou-se a assim proceder, dizendo haver pendências financeiras no importe de R$7.841,64 (sete mil e oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), valor que entende indevido, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A Magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com seus consectários legais, no qual insurge-se a apelante, pugnado pela reforma integral da sentença combatida, acolhendo-se, via de consequência, os pedidos reconvencionais.

(...)

No caso em apreço, de acordo com o contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior, o valor do limite de crédito global para financiamento do valor do curso de graduação de Medicina, durante os 12 (doze) semestres, compreendia o valor total de R$571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), sendo que o valor financiado para o 1º semestre de 2014 correspondia a importância de R$38.124,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), acrescidos do montante necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.

E é neste ponto que resta evidenciado que a aluna não poderia ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Digo isso porque, ainda que a cobrança porventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre se destinava ao custeio de 100% dos encargos educacionais.

Destaca-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade e/ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a ora apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito de no valor de R$ 7.841,64 (sete mil e oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
(...).”

Desse modo,
não há falar em omissão e contradição a ser sanada no presente caso, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que o caso se trata de mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022